Tribunal: TJMT
Processo: 1070308-58.2023.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-08
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:
Recurso Inominado no 1070308-58.2023.8.11.0001.
Origem: Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá.
Recorrentes: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. e ITAÚ UNIBANCO S.A.
Recorrida: PRINDIA FERREIRA REGIS.
Data do Julgamento virtual: 08 a 11/07/2024.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS - INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - AUSÊNCIA DE PAGAMENTO REGULAR DA FATURA - INADIMPLEMENTO INCONTROVERSO - CORTE DECORRENTE DE DÉBITO VENCIDO - AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DO RECLAMANTE - ÔNUS QUE LHE INCUMBIA, NOS TERMOS DO ARTIGO 373, INCISO I, DO CPC - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RESTITUIÇÃO EM DOBRO – INDEVIDO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1- Verifica-se que o fato ocorrido, se deu por culpa exclusiva da consumidora, que deixou de quitar efetivamente sua fatura em aberto após o vencimento da fatura, realizando apenas mero agendamento de pagamento.
2- Portanto, afastado o dever de indenizar, posto não comprovados pela consumidora os fatos constitutivos de seu direito, ante a inexistência de comprovação de que tenha efetuado o pagamento para evitar o transtorno ocorrido.
3- Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5o, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto.
4- Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1070308-58.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[PRINDIA FERREIRA REGIS - CPF: 702.541.251-15 (RECORRENTE), RWLY GWLYT AFONSO ALVES DA SILVA - CPF: 037.036.851-74 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO -
AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS
- INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - AUSÊNCIA DE PAGAMENTO REGULAR DA FATURA - INADIMPLEMENTO INCONTROVERSO - CORTE DECORRENTE DE DÉBITO VENCIDO -
AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DO RECLAMANTE - ÔNUS QUE LHE INCUMBIA, NOS TERMOS DO ARTIGO 373, INCISO I, DO CPC
- DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RESTITUIÇÃO EM DOBRO – INDEVIDO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1-

Verifica-se que o fato ocorrido, se deu por culpa exclusiva da consumidora, que deixou de quitar efetivamente sua fatura em aberto após o vencimento da fatura, realizando apenas mero agendamento de pagamento.

2-

Portanto, afastado o dever de indenizar, posto não comprovados pela consumidora os fatos constitutivos de seu direito, ante a inexistência de comprovação de que tenha efetuado o pagamento para evitar o transtorno ocorrido.

3-

Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5o, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto.

4-

Recurso conhecido e provido.

Relatório.

Trata-se de recursos inominados interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, tornou definitiva a liminar, e ainda, condenou a parte reclamada no pagamento de danos morais para parte reclamante, no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), o qual deverá ser acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, a partir da presente data (súmula 362 do STJ) e juros legais de 1% (um por cento) ao mês, desde a citação.

A recorrente requer a reforma da sentença para julgar improcedente os pedidos iniciais, subsidiariamente a redução do valor arbitrado à título de danos morais.

A reclamante pugna pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Em síntese a reclamante alega que, no dia 22 de novembro de 2023, antes do momento do corte de sua unidade consumidora n. 6/3478027, mantida com a parte requerida, procedeu com o pagamento do valor de R$ 655,33 (seiscentos e trinta e cinco reais e trinta e três centavos), através de PIX, consoante declinado no código em fatura.

Alegou, ainda, que mesmo ante o referido pagamento, teve a suspensão/corte de energia em sua residência, de forma indevida.

Neste mesmo vértice, vislumbro culpa da parte RÉ, posto que a própria reclamada dispôs e declinou código (QRCODE) junto a fatura/boleto contestado, a ser efetuado mediante a modalidade de pagamento “PIX”.

A concessionária recorrente afirma
que não houve irregularidade na suspensão do fornecimento de energia, considerando a inadimplência acusada no sistema.

Da análise dos autos, denota-se que a suspensão do fornecimento de energia na unidade consumidora do recorrido não ocorreu de forma ilegal, uma vez que a reclamante não comprova o efetivo pagamento da fatura do mês de outubro/2023 até a data do vencimento, anexando apenas o comprovante de pagamento, mas de favorecido e chave de acesso diverso da conta, conforme segue:

Nota-se, a requerente não comprovou o efetivo
pagamento
da fatura em questão, pois o comprovante de pagamento e estranho ao da conta de energia, podendo inclusive afirma que supostamente a reclamante possa ter caído em um golpe.

Ademais, a concessionária recorrente alega que efetuou a notificação do reclamante do débito existente na unidade consumidora da reclamante,
verbis:

Sendo assim, verifica-se que a suspensão do fornecimento de energia elétrica na residência da recorrida ocorreu de forma devida, pois existia fatura pendente de pagamento, bem como houve a notificação do consumidor, com base nas disposições da Resolução no 414, de 09/09/2010 da Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL, senão vejamos:

Art. 172. A suspensão por inadimplemento, precedida da notificação prevista no art. 173, ocorre pelo:

I - não pagamento da fatura relativa à prestação do serviço público de distribuição de energia elétrica;

II - não pagamento de serviços cobráveis, previstos no art. 102;

III - descumprimento das obrigações constantes do art. 127; ou

IV - inadimplemento que determine o desligamento do consumidor livre ou especial da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica - CCEE, conforme regulamentação específica. (Redação dada pela REN ANEEL 418, de 23.11.2010)

V - não pagamento de prejuízos causados nas instalações da distribuidora, cuja responsabilidade tenha sido imputada ao consumidor, desde que vinculados à prestação do serviço público de energia elétrica; (Incluído pela REN ANEEL 418, de 23.11.2010)

§ 1 Na hipótese dos incisos I a IV, a apresentação da quitação do débito à equipe responsável, no momento precedente à suspensão do

fornecimento, obsta sua efetivação, ainda que se trate de quitação intempestiva, ressalvada, nesta hipótese, a cobrança do consumidor

pelo serviço correspondente à visita técnica.

Art. 173. Para a notificação de suspensão do fornecimento à unidade consumidora, prevista na seção III deste Capítulo, a distribuidora deve observar as seguintes condições:

I - a notificação seja escrita, específica e com entrega comprovada ou, alternativamente, impressa em destaque na fatura, com

antecedência mínima de: (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012)

a) 3 (três) dias, por razões de ordem técnica ou de segurança; ou

b) 15 (quinze) dias, nos casos de inadimplemento."

Portanto, conclui-se que a atuação se deu em "exercício regular de um direito", isto porque foram observados os ditames constantes na referida resolução.

Desse modo, comporta acolhimento à pretensão recursal, uma vez que, não logrou êxito a parte reclamante em comprovar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

O descumprimento do referido ônus acarreta a improcedência do pleito indenizatório, uma vez que meras alegações são insuficientes para embasar o pleito de danos morais e materiais.

Para que seja imputada a responsabilidade civil, faz-se mister a conjunção de três elementos: conduta ilícita, nexo causal e dano.
In casu
, não vislumbro a ocorrência de conduta ilícita dos recorrentes.

Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5o, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto.

Pelas razões expostas, conheço dos recursos, posto que tempestivos e,
DOU-LHES PROVIMENTO
para reformar a sentença e JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos iniciais, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Revogo a liminar concedida.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da lei no 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2024